Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703755-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FABRICIO RUI DE BARROS AMARAL IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por FABRÍCIO RUI DE BARROS AMARAL, contra ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL que, por meio da Coordenação Regional de Ensino de Gama, não aceitou o certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica como comprovação do preenchimento do requisito da licenciatura plena em matemática no Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto. A liminar foi parcialmente deferida, durante o Plantão Judicial, para determinar a reserva de uma vaga em favor do impetrante até o julgamento do mérito do mandado de segurança (ID 32515585). Já tendo sido decidida a liminar requerida no presente writ, requisite-se as informações à autoridade apontada coatora, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator